Tribunal: TJES
Processo: 5006230-71.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006230-71.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSA DO CARMO SOUZA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006230-71.2024.8.08.0021

Recorrente: NILSA DO CARMO SOUSA;

Recorridos: BANCO VOTORANTIM E OUTROS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM/NOME. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

CULPA DE TERCEIRO, QUE NÃO PODERIA JAMAIS SER IDENTIFICADA PELOS RECORRIDOS, MESMO PORQUE NÃO PODERIA SER IMPUTADA A ELES QUALQUER CULPA POR FRAUDES PERPETRADAS EM SEU NOME, NÃO POSSUINDO OS RECORRIDOS RESPONSABILIDADE SOBRE A EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO DESCONHECIDO, CONFORME SE VÊ NO PRESENTE CASO (SEM DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO RECORRIDO). COMO BEM FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM: “(...) O comprovante de transferência bancária apresentado pela autora, indica como beneficiária, pessoa jurídica totalmente estranha, que não guarda nenhuma relação com a empresa requerida. O comprovante de pagamento do boleto bancário tem por beneficiária “Neon pagamentos” tratando-se de instituição bancária diversa da ré. Além disso, na conversa juntada pela própria parte Autora, percebe-se que o mesmo forneceu ao fraudador todos os dados pessoais solicitados como nº da placa do veículo. Além disso, não foi apresentada a conversa completa, não podendo ser constatado se foram fornecidos outros dados pela autora. Constato ainda, que a autor não informou qual foi o site acessado para encontrar o WhatsApp com o qual manteve contato. Além disso, o número do contato que enviou o boleto não é o mesmo informado no site oficial do banco requerido, sendo que cabia à autora conferir as informações dos canais oficiais, que são amplamente divulgados, antes de realizar qualquer pagamento. Neste caso, a fraude é facilmente perceptível. A autora fez o pagamento na modalidade pix, conforme narrado na inicial. Assim, a autora deveria, no mínimo, ter estranhado o fato de o beneficiário ser uma empresa diversa do banco réu. Deveria ter interrompido a transação, o que teria evitado o golpe e seu prejuízo.” AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE INTERVENÇÃO DIRETA DO BANCO REQUERIDO, OU DA UTILIZAÇÃO DE DADOS SIGILOSOS OBTIDOS POR FALHA DE SEGURANÇA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)